Tribunal: CARF
Processo: 10283.722984/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.722984/2014-11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.117 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IMPUGNAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE RELATIVIZAÇÃO. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor legal, para, com base
nos princípios da razoabilidade e da legalidade, alcançar-se a verdade real.
O próprio julgador pode, de ofício, determinar a realização das provas que
entender necessárias para a formação do seu convencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Ana Paula Fernandes e Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2401-004.878, de recurso voluntário, e acórdão 2401-005.112, de embargos de declaração, e que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722984/2014-11
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.117 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.722984/2014-11

foi totalmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: conhecimento de provas/argumentos apresentados somente em sede de recurso
- preclusão.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir
da base de cálculo os valores pagos à servidora efetiva, cujas provas foram apresentadas em sede
de recurso. A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, nos quais suscitou omissão,
consistente no fato de a decisão haver aceito as provas não apresentadas na impugnação, sem
mencionar o art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972. Os Embargos de Declaração foram
acolhidos e a omissão foi sanada, sem efeitos infringentes, com os seguintes argumentos:
Destarte, foi trazido aos autos, por ocasião do recurso apresentado, a documentação
comprobatória de que a servidora Ana Maria Lasalvia, que consta na lista anexa ao
relatório fiscal (Demonstrativo da Totalização das Bases de Cálculo Oriunda dos
Segurados Temporários Ano-Base 2010), foi aprovada em concurso público e é
ocupante de cargo efetivo, conforme Portaria no 194, de 27.04.1984, publicada no
Diário Oficial de 06 de Maio de 1984 (fl. 604).
Importante observar que a Lei no 9.874, de 29 de janeiro de 1999, determina em seu
artigo 2o que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”
A comprovação da condição de servidora pública efetiva demonstra que os pagamentos
efetuados não configuram fato gerador da contribuição previdenciária, devendo, nesse
caso, serem excluídos da base tributável exigida. Dessa forma restam atendidas a
eficiência administrativa e a segurança jurídica. Isso porque, em se tratando de
obrigação tributária cuja constituição está condicionada ao princípio da legalidade, a
busca pela verdade material deve prevalecer.
Assim, devem ser conhecidos os documentos apresentados por ocasião do Recurso
Voluntário os quais comprovam a verdade material no presente caso.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- ressalvados os casos expressos no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, não se
pode admitir a prova trazida após a impugnação.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente pede o desprovimento do apelo
fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.117 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.722984/2014-11

2
Preclusão
De acordo com o art. 15 do Decreto 70235/72, a impugnação deveria ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental teria que ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor de tais artigos, para, com
base no princípio da legalidade, alcançar-se a desejada verdade real, que dele decorre. Embora os
princípios da boa-fé e da lealdade processual obriguem a parte a agir com zelo, cuidado,
cooperação e diligência (colaborando com a marcha processual), a razoabilidade e a legalidade
permitem, em caráter excepcional, a juntada ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de
ofício, determinar a realização das provas que entender necessárias para a formação do seu
convencimento. Não raro, a propósito, este Conselho converte os julgamentos em diligência,
para aperfeiçoar a instrução probatória.
O Direito brasileiro adotou o sistema da persuasão racional do julgador, ou livre
convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil e art. 9o do Decreto
70.235/1972), segundo o qual "o julgador é livre para decidir segundo seu convencimento, que
necessariamente deve estar pautado no conjunto probatório constante dos autos"1. No seu
mister, o julgador pode ter dúvidas a respeito de determinado ponto controvertido e tem o poder
de determinar a produção de provas, o que demonstra a possibilidade, excepcional, de ser
admitida a juntada posterior de documentos.
Na dicção do art. 370 do Código, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O julgador ainda apreciará a
prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e também
poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que
considerar adequado, observado o contraditório. Isso tudo demonstra a força do livre
convencimento motivado, a circunstância de que o julgador é o destinatário das provas e a
possibilidade de admissão de documentos em sede recursal.
A conduta do Colegiado a quo está em consonância com as normas processuais e
com o Decreto 70235/72, de forma que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser
desprovido. Segue abaixo o entendimento desta Turma a respeito da matéria:
Número do Processo 23034.042405/2006-27
Contribuinte CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 20/11/2019
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão 9202-008.392
Tributo / Matéria
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a construção da
verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 91.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.117 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.722984/2014-11

Ementa(s)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/2003
IMPUGNAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL
DE
RELATIVIZAÇÃO.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Excepcionalmente, contudo, deve ser atenuado o rigor legal, para, com base nos
princípios da razoabilidade e da legalidade, alcançar-se a desejada verdade real.O
próprio julgador pode, de ofício, determinar a realização das provas que entender
necessárias para a formação do seu convencimento.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital